Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712562-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLARO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no. 0703985-41.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora agravante. Decisão de ID 34702175 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante manifestou-se pela perda do objeto no ID 37703484. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de julho de 2022 12:52:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador